Tribunal: TJPA
Processo: 0808158-78.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808158-78.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JONATAS BATALHA GUIMARAES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DE ORIGEM QUE DEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO ORIGINÁRIA INSTRUIDA COM COPIA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E OUTRAS AVENÇAS –
TÍTULO NÃO CIRCULÁVEL MEDIANTE ENDOSSO
- DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DO DECISUM MONOCRÁTICO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da regularidade ou não do preenchimento dos requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo garantido por alienação fiduciária.

2. Consta das razões deduzidas pelo ora agravante, a necessidade de juntada do contrato original, uma vez que se trata de título em que é possível a circulação e transferência da cartula por endosso.

3. Analisando os autos, depreende-se que o requerido/agravante interpôs recurso de Agravo Interno, objetivando a reforma de Decisão Monocrática desta Relatora que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento que objetivava a cassação de decisão que determinou a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

4. Com efeito, conforme destacado na decisão recorrida, restou evidenciado de forma bastante clara, que o documento que deu ensejo ao ajuizamento da ação originária, se trata de Instrumento Particular de Confissão de Dívida e outras avenças, e não Cédula de Crédito Bancário, como defende o ora recorrente.

5.
Nessas circunstâncias, não há razão para a determinação de juntada do instrumento contratual original, bastando a cópia do contrato já acostada ao processo, mormente quando não se está diante de título circulável por endosso.

6. Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Desprovido
, mantendo-se incólume a decisão agravada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO
tendo como ora agravante
JONATAS BATALHA GUIMARÃES
e ora agravado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 20 de setembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808158-78.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:

JONATAS BATALHA GUIMARÃES

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A.

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
JONATAS BATALHA GUIMARÃES
, em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
e da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento aforado pelo ora recorrente.

O recorrente mencionado alhures, interpôs recurso de Agravo de Instrumento (ID 9827115), objetivando a cassação de decisão proferida nos autos de origem, que deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial para determinar a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em Decisão Monocrática (ID 9860550), por entender que a instituição financeira/agravada comprovou na origem os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, esta relatora negou provimento ao recurso, mantendo na íntegra o
decisum
testilhado.

Dessa decisão, interpôs JONATAS BATALHA GUIMARÃERS recurso de Agravo Interno (ID 9879753).

Alega, em síntese, a necessidade de juntada do contrato original, uma vez que se trata de título em que é possível a circulação e transferência da cartula por endosso.

Sustenta que, não obstante o contrato juntado pelo Agravado ser Instrumento Particular de Confissão de Dívida, há existência da cédula de crédito originária que deu embasamento ao documento juntado, sendo necessária a realização do depósito da via original em secretaria.

Pleiteia assim, o provimento do Agravo Interno para que seja conhecido e julgado provido o recurso de Agravo de Instrumento, cassando a liminar concedida pelo juízo de origem.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme ID 10723933.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da regularidade ou não do preenchimento dos requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo garantido por alienação fiduciária.

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante a necessidade de juntada do contrato original, uma vez que se trata de título em que é possível a circulação e transferência da cartula por endosso.

Analisando os autos, depreende-se que o requerido/agravante interpôs recurso de Agravo Interno, objetivando a reforma de Decisão Monocrática desta Relatora que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento que objetivava a cassação de decisão que determinou a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

O agravante defende a tese de que, apesar do
contrato juntado pelo Agravado ser Instrumento Particular de Confissão de Dívida, há existência da cédula de crédito originária, que deu embasamento ao documento juntado, sendo necessária a realização do depósito da via original em secretaria.

Com efeito, conforme destacado na decisão recorrida, restou evidenciado de forma bastante clara que o documento que deu ensejo ao ajuizamento da ação originária, se trata de Instrumento Particular de Confissão de Dívida e outras avenças, e não Cédula de Crédito Bancário como defende o ora recorrente, senão vejamos:

“Quanto à alegação de que o Juízo primevo deveria ter determinado a emenda da inicial (juntada da via original de Cédula de Crédito Bancário), razão não assiste ao agravante, isto porque, no caso em exame, verifica-se que o documento que embasou a propositura da referida ação foi um Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças (ID 62975929), ou seja, no sentido jurídico constitui-se em contrato de empréstimo com juros para aquisição de um determinado produto, logo, o título não é circulável mediante endosso, pelo que descabe falar na necessidade de juntada da via original.

Nessas circunstâncias, não há razão para a determinação de juntada do instrumento contratual original, bastando a cópia do contrato já acostada ao processo, mormente quando não se está diante de título circulável por endosso, em razão do disposto no inciso VI do art. 425 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais:

VI - as reproduções digitalizadas de qualquer documento, público ou particular, quando juntados aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados públicos ou privados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização.”

A esse respeito, colaciono os seguintes julgados:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO E DA NOTIFICAÇÃO ORIGINAL - FORMALISMO DESNECESSÁRIO. - Não se tratando de ação executiva, não há obrigação legal no sentido de impor à parte autora, que acoste aos autos os documentos originais, uma vez que cumpre à parte contrária alegar e comprovar eventual falsidade de tais documentos, já que sua veracidade é presumida.

(TJ-MG - AI: 10009180020431001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 29/09/0019, Data de Publicação: 02/10/2019).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. CÓPIA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TÍTULO NÃO CIRCULÁVEL MEDIANTE ENDOSSO. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. ART. 557, CAPUT, DO CPC. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. 1 - Comprovada a notificação do devedor. Preenchido o pressuposto de constituição do processo. (AI: 0001544-37.2015.814.0301, Rel. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-04-24, Publicado em 2015-04-28).” (Negritou-se).

Destarte, tenho que não assiste razão a parte agravante em suas alegações recursais, motivo pelo qual, deve a Decisão Monocrática agravada ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 20 de setembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 27/09/2022